Tribunal: TJBA
Processo: 0306778-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0306778-75.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: ANDRÉ LUIZ QUEIROZ STURARO Advogado(s):ANDRE LUIZ QUEIROZ STURARO EMBARGADO/APELANTE: ANTONIO CESAR LELIS COELHO Advogado(s): ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. NULIDADE POR FALTA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA REJEITADA. INTIMAÇÃO REGULAR COMPROVADA. CONTRADIÇÃO NO JULGADO RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PERDA DE UMA CHANCE REAL. DANOS MORAIS CONCEDIDOS PELA MESMA CONDUTA. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA. ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. CONTRADIÇÃO SANADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso para condenar o embargante ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, em razão da perda de prazo recursal em processo anterior. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à regularidade da intimação para julgamento e contradição entre a fundamentação e a condenação imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à publicação da pauta de julgamento com os nomes dos advogados das partes, apta a ensejar nulidade; (ii) definir se há contradição interna no acórdão, ao afastar a ocorrência de perda de uma chance para fins de danos materiais, mas reconhecer a existência de danos morais com base no mesmo fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade por ausência de publicação de pauta quando comprovada a regular intimação da parte através do Diário Eletrônico da Justiça. 4. O acórdão embargado apresenta contradição interna, ao afastar a responsabilidade civil por danos materiais por inexistência de perda de uma chance e ausência de posição jurídica vantajosa à época, mas, simultaneamente, reconhecer dano moral com base na mesma conduta — perda de prazo recursal. 5. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal. Não sendo reconhecido o dano ou a perda de uma chance real, não subsiste fundamento jurídico para a reparação moral com base na mesma conduta. 6. A jurisprudência do STJ admite o afastamento de condenação por danos morais, mesmo diante da perda de uma chance, quando ausente violação a direitos da personalidade, conforme decidido no REsp nº 1.877.375/RS. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 8. A ausência de nulidade por falta de intimação se verifica quando há publicação regular no Diário de Justiça Eletrônico, conferindo ciência inequívoca às partes. 9. Constitui contradição manifesta rejeitar pedido de danos materiais por ausência de ato ilícito e, simultaneamente, condenar em danos morais pela mesma conduta. 10. A responsabilização civil por danos morais exige prova de violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera perda de prazo recursal sem demonstração de efetivo abalo moral. Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0306778-75.2012.8.05.0001, sendo embargante/apelado ANDRÉ LUIZ QUEIROZ STURARO e embargado/apelante ANTONIO CESAR LELIS COELHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.